Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-38.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600008-38.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-38.2020.6.16.0012
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600008-
38.2020.6.16.0012 que determinou a exclusão da informação relativa à filiação do eleitor Osvaldo
Witonski Kotry ao Partido Liberal - PL eis que inexistente, restabelecendo-se o registro da filiação
ao Partido Social Brasileiro - PSB na data em que realizada (Trata-se de procedimento autuado a
fim de apurar a pluralidade de filiações partidárias do eleitor Osvaldo Witonski Kotryk, de São
Mateus do Sul/PR, filiado ao PSB em 03.04.2020 e ao PL em 04.04.2020, que encaminhou
mensagem eletrônica (ID 992903) ao e-mail do Cartório Eleitoral informando que não havia
assinado ficha de filiação do PL e, portanto, foi filiado indevidamente pelo referido partido. Como a
última filiação prevalece, OSVALDO foi desfiliado do PSB, partido ao qual manifestou interesse em
permanecer. Filiação Partidária. Duplicidade/Pluralidade. Duplicidade/Pluralidade. Sentença:
reversão - PL - PSB, uma vez que a agremiação não cumpriu as normas de filiação previstas em
seu próprio estatuto, deve ser tida por inexistente a filiação objeto de comunicação à Justiça
Eleitoral nos termos do art. 17 da Lei 9096/95 e do art. 1º par. único da Resolução nº 23.596/20, pois
não se tratando de dupla filiação propriamente dita, mas de inconsistência gerada a partir da
alimentação errada pela agremiação política que noticiou a existência de filiação inexistente aos
cadastros da Justiça Eleitoral). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS DO SUL (RECORRENTE)
RENATO AMERICO POSSEBON (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
São Mateus do Sul/PR) (RECORRENTE)
RENATO AMERICO POSSEBON (ADVOGADO)
OSVALDO WITONSKI KOTRYK (RECORRIDO)
MARA ANGELICA SIBEN DE SOUZA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PSB SAO MATEUS
DO SUL (RECORRIDO)
MARA ANGELICA SIBEN DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89358
16
10/08/2020 21:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.191

RECURSO ELEITORAL 0600008-38.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
- OAB/PR0081735A
ADVOGADO: RENATO AMERICO POSSEBON
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de São Mateus do
Sul/PR)
- OAB/PR0081735A
ADVOGADO: RENATO AMERICO POSSEBON
RECORRIDO: OSVALDO WITONSKI KOTRYK
- OAB/PR0048084A
ADVOGADO: MARA ANGELICA SIBEN DE SOUZA
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PSB SAO MATEUS DO SUL
- OAB/PR0048084A
ADVOGADO: MARA ANGELICA SIBEN DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
CANCELAMENTO.
CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
FILIAÇÃO.
NÃO
CUMPRE
REQUISITOS
MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA.
1 - É possível o conhecimento parcial do Recurso
Eleitoral quando em um dos pedidos o Recorrente
veicula matéria que não impugna especificamente os
fundamentos
da
sentença
(ratio
decidendi).
Inteligência do art. 932, III do CPC.
2 - Considera-se inexistente a filiação que não cumpre
os mínimos requisitos e procedimentos estabelecidos
no Estatuto Partidário, mormente quando inexistente
até mesmo a solicitação inicial subscrita pelo eleitor.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Num. 8935816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080717470921500000008447442
Número do documento: 20080717470921500000008447442

Curitiba, 06/08/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se da Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal - PL do Município de
São Mateus do Sul contra a sentença do juízo da 12ª Zona Eleitoral que determinou a exclusão
da informação relativa à filiação do eleitor OSVALDO WITONSKI KOTRYK ao Partido Liberal, e
restabeleceu o registro da filiação ao Partido Socialista Brasileiro - PSB.
O procedimento foi instaurado para apurar a pluralidade de filiações partidárias do
eleitor Oswaldo Witonski Kotryk, uma vez que constou como filiado ao PSB no dia 03/04/2020
e ao PL em 04/04/2020. Entretanto, o eleitor informou que assinou os documentos próprios de
filiação apenas ao PSB, porém, conforme regra de batimento automática do sistema eleitoral,
acabou prevalecendo a filiação mais recente ao PL.
O PSB manifestou-se pelo reconhecimento da nulidade da filiação ao PL
alegando que não foram preenchidos os requisitos legais, eis que lastreado em ato unilateral e
destituído de fé-pública (id. 8266066).
O PL, por sua vez, pugnou pela manutenção da filiação afirmando que houve
autorização do eleitora manifestada por meio de mensagens em aplicativo (Whatsapp).
Acrescentou que não foi utilizada a forma regular de assinatura presencial em razão do
afastamento social imposto pela pandemia (COVID-19) (id. 8266216).
Diante de
de mensagens incluídas nos autos pelo PL, o eleitor Oswaldo
prints
manifestou-se no sentido de que jamais se filiou ao PL ou a autorizou, bem como que
manifestou sua vontade livre de associação ao PSB, requerendo o registro a esse partido (id.
8268016).
O PSB reiterou sua manifestação anterior e juntou cópia do Estatuto do Partido
(id. 8267666). Juntou-se, também, cópia do Estatuto do PL (id. 8267416).
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau opinou pelo
cancelamento do registro junto ao PL e manutenção da filiação ao PSB. Além disso, informou
que requisitou a instauração de Inquérito Policial para apuração de eventual delito previsto no
art. 350 do Código Eleitoral (id. 8268216).
Por sentença, o juízo eleitoral determinou "exclusão da informação relativa à
filiação do eleitor OSVALDO WITONSKI KOTRYK ao PL, eis que inexistente,
restabelecendo-se o registro da filiação ao PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) na
".
data em que realizada
Num. 8935816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080717470921500000008447442
Número do documento: 20080717470921500000008447442

Diante disso, o Partido Liberal interpôs Recurso Eleitoral pugnando a modificação
da sentença para o fim de "excluir o crime do art. 350 do Código Eleitoral, mantendo-se a
filiação de OSVALDO no Partido Liberal - PL".
Em contrarrazões, o Partido Socialista Brasileiro - PSB e Osvaldo Witonski Kotryk
manifestaram-se pela manutenção da sentença nos seguintes termos: "considerando que a
filiação apresentada pelo Partido Liberal não preenche os requisitos legais, eis que lastreado
em ato unilateral, destituído de fé pública, desprovido de manifestação de vontade associativa
do Sr. Oswaldo, REQUER SEJA CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE
".
RECURSO ELEITORAL
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

O Recurso Eleitoral é tempestivo uma vez que a sentença foi publicada no DJE
em 04/06/2020 e a interposição ocorreu em 08/06/2020.
É cediço que para ser conhecido o Recurso Eleitoral deve preencher
pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Dentre aqueles estão o cabimento, legitimidade,
interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Ao
passo que nestes se encontram o preparo a tempestividade e a regularidade formal.
No que interessa ao presente, um dos aspectos concernentes à regularidade
formal diz respeito à
. Tanto é assim, que
impugnação específica dos fundamentos da sentença
o atual Código de Processo Civil prevê, expressamente, o não conhecimento do recurso pela
falta desse pressuposto.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III -
de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não conhecer
não tenha impugnado
.
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
No caso em apreço, destaca-se que a sentença do juízo
entendeu como
a quo
ato inexistente a filiação ao PL, mantendo-se apenas a realizada ao PSB. Para assim concluir
foram utilizados os seguintes fundamentos:
Num. 8935816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080717470921500000008447442
Número do documento: 20080717470921500000008447442

i) A filiação como ato jurídico que deve preencher os aspectos subjetivo,
consistente na vontade concordante entre o eleitor e os ideias partidários; e o objetivo, relativo
ao preenchimento das normas previstas no Estatuto sobre a forma de filiar-se.
ii) O eleitor apresentou ficha de filiação apenas ao PSB.
iii) Mesmo em razão da pandemia, não há notícia de autorização do PL para
realizar a filiação de modo diverso ao disposto no Estatuto.
iv) O PL não cumpriu as normas de filiação previstas no Estatuto, devendo ser
considerada inexistente.
v) Não houve dupla filiação mas inconsistência gerada pela alimentação errada
pela agremiação política.
Ao final da sentença,
, o juízo limitou-se a reproduziu o art. 350 do
in obiter dictum
Código Eleitoral que enuncia o delito de falsidade ideológica eleitoral, sem tecer qualquer juízo
de valor acerca da subsunção da conduta ao tipo. Ademais, quando da prolação da sentença,
o Ministério Público Eleitoral já havia requisitado a instauração de Inquérito Policial diretamente
à autoridade policial, portanto, nem mesmo a remessa de cópias à Delegacia de Polícia foi
determinada pelo juízo a quo.
Apesar disso, o Recorrente em suas razões pugnou pela modificação da sentença
a fim de
, apontado em desfavor do Partido e, para isso trouxe
excluir o crime do art. 350 do CE
como fundamento a falta de dolo ou intenção de violar os preceitos do referido artigo.
Verifica-se, portanto que,
, o Recurso Eleitoral veiculou matéria
no ponto
completamente estranha ao feito em apreço, que não impugnou fundamento da sentença (ratio
), motivo pelo qual não comportando conhecimento no particular.
decidendi
Nesse contexto, o Recurso deve ser
, apenas quanto ao
parcialmente conhecido
pedido de manutenção da filiação do eleitor Osvaldo ao PL.
Adentrando a análise do mérito, o recorrente sustentou que:
i) Restou demonstrado que o eleitor encaminhou ao partido seus documentos
pessoais e mensagens solicitando a filiação, não havendo falar-se em "alimentação errada";
ii) O PL agiu com boa-fé eis que solicitada a filiação com o envio de documentos
via mensagem em época de isolamento social;
iii) Má-fé deve ser atribuída ao eleitor em eventual conluio com o PSB para
prejudicar o PL, uma vez que a filiação àquele partido foi realizada um dia antes da efetivada
junto a este.
O Recurso Eleitoral não comporta provimento.
A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º
da Constituição Federal, portanto, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo eletivo.
Num. 8935816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080717470921500000008447442
Número do documento: 20080717470921500000008447442

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Quanto ao tema, o artigo 17 da Lei 9.096/95 estabeleceu que:
Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento
das regras estatutárias do partido.
Há portanto, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, uma relação
indissociável entre a filiação e o atendimento às regras Estatutárias, seja em seu aspecto
material, referente aos direitos, deveres e aspectos ideológicos, como no formal, que abarca o
procedimento de filiação.
Nesse particular, o artigo 4º do Estatuto do PL, acostado aos autos, estabeleceu
os trâmites a serem observados,
:
in verbis
Art. 4º O pedido de filiação, do qual constará o compromisso expresso de respeito ao
Programa, ao Estatuto e ao Código de Ética do Partido, far-se-á junto ao órgão partidário de
sua circunscrição eleitoral, no Município ou na Zona Eleitoral, na forma e modelo determinado
pela Direção Nacional do Partido.
(...)
§3º Solicitada a filiação, será expedido edital que deverá ser afixado em local próprio da sede
do Partido e aberto o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de impugnação, que poderá
ser feita por qualquer filiado, desde que com motivação escrita
(...)
§5º Ocorrendo pedido de impugnação da filiação, ele será imediatamente examinado,
assegurado o direito de defesa e, se deferido, a decisão será comunicada pessoalmente, ou
por carta ou mensagem eletrônica, ao interessado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§6º Da decisão denegatória de filiação cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao órgão de
execução hierarquicamente superior, interposto no prazo de 3 (três) dias, salvo se tiver sido
decidida pela Comissão Executiva Nacional, quando o recurso será interposto junto ao
Diretório Nacional.
No caso dos autos, não há quaisquer elementos que demonstrem a regularidade
formal da filiação ao PL, inexistindo até mesmo o ato inicial de solicitação dirigida à
agremiação.
Num. 8935816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080717470921500000008447442
Número do documento: 20080717470921500000008447442

O Partido Liberal afirmou que em razão da pandemia do novo Coronavírus,
associada às medidas de distanciamento social, passou a realizar os atos partidários por meios
remotos. Em relação ao eleitor Osvaldo sustentou que ele requereu sua filiação utilizando-se
de aplicativo de troca de mensagens (Whatsapp).
Todavia, além de não ter sido demonstrada normativa específica alterando
provisoriamente a forma de realização dos atos partidários em razão da pandemia, as cópias
de mensagens acostadas aos autos não sustentam a assertiva do PL.
Com efeito, as principais conversas existentes nos autos foram travadas entre
Osvaldo e Jorge Roiko e não guardam qualquer relação com filiação ao PL. Confira-se, a
propósito, o trecho em que Jorge Roiko afirma que estão montando a chapa do
e que
PDT
estaria faltando apenas Osvaldo.
[16:35, 24/03/2020] Jorge Roiki: Boa tarde amigão está falando de você agora. O João
Felchak e o Adriano Rodrigues saíram daqui agora. Estamos montando a chapa do PDT vai
ficar bacana. Só está faltando você para ficar 10.
Em nenhum dos demais trechos, há qualquer menção ao Partido Liberal.
Portanto, considerando a inexistência de quaisquer elementos que denotem a
vontade do eleitor Osvaldo em filiar-se ao PL e não demonstrado o cumprimento das regras
estatutárias para filiação, mormente a solicitação inicial, é de rigor a manutenção da sentença
que reconheceu a inexistência da filiação de Osvaldo Witonski Kotryk ao Partido Liberal e
restabeleceu a filiação ao Partido Socialista Brasileiro - PSB na data em que realizada.

Conclusão
Sintetizando as considerações expedidas, voto por conhecer parcialmente o
Recurso Eleitoral e no mérito negar-lhe provimento.
Curitiba, 06 de agosto de 2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 8935816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080717470921500000008447442
Número do documento: 20080717470921500000008447442

RECURSO ELEITORAL Nº 0600008-38.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL
PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL,
PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR)
- Advogado dos RECORRENTES: RENATO AMERICO POSSEBON - RECORRIDO: OSVALDO
WITONSKI KOTRYK, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PSB SAO MATEUS DO SUL -
Advogada dos RECORRIDOS: MARA ANGELICA SIBEN DE SOUZA - PR0048084A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.08.2020.
Num. 8935816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2020 21:38:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080717470921500000008447442
Número do documento: 20080717470921500000008447442